Tribunal: TJBA
Processo: 8065386-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065386-17.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS APELADO: FRANCISCO LUIZ MONTEIRO VILLAS BOAS Advogado(s):MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível da COELBA contra sentença que declarou nula a cobrança de R$ 1.999,07 por suposta irregularidade no medidor, proibiu a negativação do nome do autor e determinou a religação da energia elétrica, além de condenar a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. II . Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo com base exclusivamente em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente; (ii) verificar se o corte de energia elétrica motivado por débito apurado fora do prazo legal de 90 dias anteriores à constatação da suposta irregularidade é legítimo; (iii) apurar se a conduta da concessionária enseja indenização por dano moral. III . Razões de decidir 3. O procedimento administrativo instaurado pela concessionária é inválido, pois o TOI foi lavrado sem a presença do titular da unidade consumidora nem de representante legalmente constituído, em violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando nulo o débito apurado. 4. A ausência de notificação formal do consumidor no prazo regulamentar e a falta de prova da legitimidade do terceiro que acompanhou a inspeção comprometem a validade do procedimento, conforme exigido pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 591, § 3º. 5. A cobrança de consumo referente a período superior a 90 dias anteriores à constatação da suposta irregularidade viola a Tese Repetitiva nº 699 do STJ, que limita o corte administrativo do serviço a débitos recentes, vedando a interrupção do fornecimento por valores antigos. 6. A cobrança indevida e a suspensão do serviço essencial sem observância dos requisitos legais configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais, sendo desnecessária a prova do abalo, dada a configuração do dano moral in re ipsa. 7. A interrupção do fornecimento de energia causou prejuízos adicionais ao consumidor, como a perda de gêneros alimentícios, intensificando os transtornos e justificando o valor fixado de R$ 10.000,00 arbitrado para indenização por danos morais. IV. Dispositivo 9. Apelo conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica não pode cobrar administrativamente valores decorrentes de irregularidade constatada sem garantir o contraditório e a ampla defesa do titular da unidade consumidora. 2. A interrupção do fornecimento de energia por débitos referentes a período superior a 90 dias da constatação da suposta irregularidade é ilegal. 3. O corte indevido de serviço essencial configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 2º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 591, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tese 699); TJBA, Apelação Cível nº 8000637-53.2023.8.05.0239, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 01.10.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8065386-17.2023.8.05.0001, que tem como parte Apelante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e, parte Apelada, FRANCISCO LUIZ MONTEIRO VILLAS BOAS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator